Tribunal: TJDFT
Processo: 0746135-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746135-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que o pedido já foi apreciado e restou indeferido pelo Juízo de origem (ID 49026226). Faculto à agravante, no mesmo prazo, a promoção do recolhimento do preparo recursal, em dobro, observando o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator